Tribunal: TJMT
Processo: 1006002-06.2022.8.11.0037
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006002-06.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Curso de Formação, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EDSON LUIS ISMAEL DO CARMO - CPF: 697.639.681-00 (APELANTE), SARA GONCALVES DOMININGUECI - CPF: 003.100.541-17 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Des Maria Ap. F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des.Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO VIA DIÁRIO OFICIAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – DECADÊNCIA – TERMO INICIAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, no presente caso, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame.

Mesmo que se trate de omissão da Administração Pública em deixar de notificar pessoalmente a candidata aprovada para tomar posse no cargo almejado, não se cogita de mais nomeações após o encerramento do prazo de validade do concurso, porquanto é nesse período em que a mera expectativa pode convolar-se em direito líquido e certo à nomeação (
STJ, AgRg no RMS 48.436/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Edson Luís Ismael do Carmo
em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1006002-06.2022.8.11.0037 denegou a segurança postulada na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC (Id. nº 177345170, págs. 01/05).

Em suas razões, o apelante aduz que impetrou o presente Mandado de Segurança em desfavor do Município de Primavera do Leste-MT tendo em vista sua classificação em concurso público para o cargo de Professor da Educação Básica-Pedagogo.

Alega que em contrariedade aos princípios da Publicidade, Legalidade e Eficiência o agente público, de forma injustificada não convocou de forma pessoal e de ampla divulgação as convocações.

Assevera que houve um lapso temporal excessivo da data de homologação à convocação para posse, que esse período demasiado impossibilitou o Apelante de tomar posse no concurso.

Pugna pela aplicação da Súmula 83/STJ.

Afirma que a publicação ocorreu somente após ter passado quase quatro anos da data de homologação e unicamente por meio de Diário Oficial.

Argumenta que os princípios de publicidade e da razoabilidade foram negligenciados e a posse não ocorreu, o que torna o instituto da posse sem efeito, o que gerou ao apelante o direito líquido e certo a nomeação.

Com base nesses fundamentos, requer seja conhecido e provido o presente recurso.

O Apelado em suas contrarrazões requer não seja conhecido o presente recurso sob a alegação de
ausência de dialeticidade recursal,
e, na eventualidade seja julgado totalmente improcedente, sob o argumento da ocorrência de decadência. (id.177345174)

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento da preliminar aventada em contrarrazões e, no mérito pelo desprovimento do recurso interposto. (id. 177842182)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o Apelante
foi aprovado em 230º lugar no Concurso Público nº 01/2015, para o cargo de Pedagogo. Relata que sua nomeação para o cargo pleiteado ocorreu somente em data de 11/02/2019, ou seja, após passado quase 4 (quatro) anos da homologação, argumenta que esse lapso temporal impossibilitou o acompanhamento do diário oficial de convocação.

O certame foi homologado em data de 16/10/2015, com validade de dois anos e fora prorrogado por mais dois, expirando o prazo em 16/10/2019. (id. 177342743 pág. 15)

Depreende-se que o Apelante foi convocado a tomar posse em data de 11/02/2019 – Edital de Convocação nº 166 – id. 177342746 (antes de expirar o prazo do certame), que foi publicado no Diário Oficial do Estado.

O Apelante aduz que
descobriu por terceiros que vários candidatos foram convocados para a vaga de pedagogo, pessoas essas que também realizaram o mesmo concurso. A partir dessa informação começou a realizar buscas em seu nome e da possível nomeação.

Diante desses fatos, ajuizou o presente
mandamus
em data de 04/08/2022 a fim de obter sua nomeação, ante a ausência da sua notificação pessoal sobre a convocação no concurso.

Pois bem.

Entendo que o prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, no presente caso, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação (visto que não fora convocado pessoalmente), deve ser contado da data de expiração da validade do certame.

A admissão do término do prazo de validade do certame como marco inicial para impetração do
mandamus
, parte da premissa segundo a qual o candidato aprovado em concurso público deve acompanhar a validade do certame para o qual concorreu, tendo em vista que as nomeações ocorrem durante esse período, convolando-se a mera expectativa em direito líquido e certo à posse no cargo.

Desse modo, ainda que se trate de omissão da Administração Pública em deixar de notificar pessoalmente o candidato aprovada para tomar posse no cargo almejado, não se cogita de mais nomeações após o encerramento do prazo de validade do concurso. Portanto, desde o momento da expiração da validade do certame, o impetrante já reunia os atributos jurídicos suficientes para suscitar a ilegalidade do ato de nomeação.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO ATO DE NOMEAÇÃO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO.

1. O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, na situação em tela, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame.

2. Mesmo que se trate de omissão da Administração Pública em deixar de notificar pessoalmente a candidata aprovada para tomar posse no cargo almejado, não se cogita de mais nomeações após o encerramento do prazo de validade do concurso, porquanto é nesse período em que a mera expectativa pode convolar-se em direito líquido e certo à nomeação.

3. No caso, a expiração da validade do concurso ocorreu em 8/12/2008, e o mandado de segurança apenas foi impetrado em 13/5/2014, quando há muito esgotado o prazo decadencial de 120 dias.

4. Ainda que se considere como termo inicial para o ajuizamento do mandamus a data da publicação do ato que tornou sem efeito a nomeação da impetrante (1º/6/2009), melhor sorte não assiste à recorrente, considerando-se o longo lapso temporal entre a prática desse ato e a propositura da demanda.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(
STJ, AgRg no RMS 48.436/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016)

In casu,
o prazo do certame findou em 16/10/2019, e a impetração apenas ocorreu em data de 04/08/2022, quando há muito tinha transcorrido o prazo decadencial de 120 dias.

O prazo decadencial passar a fluir a partir de quando a impetrante teve conhecimento de sua convocação –
o impetrante alega que descobriu por terceiros que vários candidatos foram convocados para a vaga de pedagogo, pessoas essas que também realizaram o mesmo concurso
– é totalmente descabido, não se pode admitir que o prazo para o exercício do direito fique pendente
ad aeternum
, ao exclusivo alvedrio da impetrante.

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatoras, de rigor a denegação do mandado de segurança, portanto, deve ser a sentença mantida.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023